Tribunal: TJES
Processo: 5001436-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001436-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

2. O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, atribuída à acusação, e pela demora na análise do pedido de liberdade formulado em 11/12/2024.

3. Alega a inexistência dos requisitos para a custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, requerendo, liminarmente, a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

4. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução processual que configure constrangimento ilegal ao paciente; e (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O trâmite processual ocorre regularmente, considerando a existência de seis réus, a atuação de defensores distintos e a necessidade de digitalização dos autos, além de circunstâncias extraordinárias, como a pandemia.

7. Os adiamentos da instrução decorreram de fatores justificados, incluindo impedimento de magistrado, ausência de testemunhas e dificuldades no recambiamento do paciente, não se configurando excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal.

8. A prisão preventiva foi reanalisada e mantida em 20/02/2025, afastando a alegação de demora na apreciação do pedido de revogação da custódia.

9. A gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado em contexto de conflito de tráfico de drogas — justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública, evidenciando a contemporaneidade da medida.

10. Presentes os requisitos da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas não se revela adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na instrução processual não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do feito, pluralidade de réus e circunstâncias excepcionais.

2. A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização da instrução do feito, por culpa exclusiva da acusação. Além disso, aponta, também, excesso de prazo na análise do pedido de liberdade formulado pela defesa em 11/12/2024.

Consiga, ainda, a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 12049498, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12339384.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5001436-36.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:
14
/0
5
/202
5

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização da instrução do feito, por culpa exclusiva da acusação. Além disso, aponta, também, excesso de prazo na análise do pedido de liberdade formulado pela defesa em 11/12/2024.

Consiga, ainda, a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 12049498, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12339384.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Desembargador Presidente, Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima, demais desembargadores, Procurador de Justiça, demais serventuários, advogados, familiares e estudantes de Direito aqui presentes.

Trata-se de um habeas corpus em relação a um paciente em específico, em um processo de competência do júri, que tramita em Cariacica, em que há seis sujeitos como acusados nessa presente ação, sendo um deles o paciente, de nome Mateus. O processo não está em segredo de justiça, então direi o nome só para diferenciá-lo dos demais.

Trata-se de uma acusação de homicídio consumado em que os fatos se deram no dia 02/09/2021 na comarca de Cariacica.

O presente habeas corpus, de início, abordou duas condições de excesso de prazo; o excesso de prazo pelo final da persecução penal e o excesso de prazo para o julgamento de um pedido de liberdade feito pela defesa. Também houve a demonstração posterior da desnecessidade da prisão desse paciente.

Para contextualizá-los, em relação ao excesso de prazo, eu trouxe uma linha do tempo. Os fatos ocorreram no dia 02/09/2021, como mencionado. No dia 17/02/2022, no ano seguinte, foi decretada a prisão temporária do paciente. No dia 21/03/2022, pouco mais de um mês, foi oferecida a denúncia. No dia 25/03, apenas quatro dias, a denúncia foi recebida e decretada a preventiva desse paciente. No dia 11/04/2023 (lembrando que os fatos são de 2021), o paciente foi preso no estado do Rio de Janeiro. No dia 03/07/2024, mais de um ano após a prisão do paciente, foi realizada a primeira audiência; inclusive, o paciente não participou da audiência nem a Defensoria Pública, na época, patrocinando a defesa dele, estava presente, e muitas testemunhas faltaram, sendo necessária a marcação de outra audiência (estamos falando do dia 03/07/2024). No dia 17/09/2024, foi juntada a certidão de recambiamento. O paciente foi trazido do estado do Rio de Janeiro para Viana. No dia 07/10/2024, pouco mais de três meses após a primeira audiência, foi realizada a segunda audiência, que também não aconteceu, havendo, novamente, a ausência do paciente, que já estava no estado do Espírito Santo. No dia 11/12/2024, no final do ano passado, a defesa foi constituída em favor do paciente e foi feito um pedido de liberdade em favor do paciente.

Na data em que foi impetrado esse habeas corpus ainda não havia nem sequer manifestação do Ministério Público em relação a este pedido de liberdade. Fui até o gabinete da Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima e demostrei, tudo aqui comprovado de forma documental, que o Estado do Espírito Santo nem sabia que o paciente estava aqui, pois, no dia 23 de janeiro, foi enviada uma carta precatória para o Rio de Janeiro atrás do paciente; ele tinha sido recambiado no dia 17/09/2024. Então, nem se sabia a localização do paciente, porque foram realizadas duas audiências, ele nunca participou de nenhuma dessas audiências, a Defensoria Pública faltou acredito que em uma delas. Então, estamos tratando de fatos que já ocorreram há dois anos e oito meses, com um paciente preso há dois anos e um mês.

Feito esse habeas corpus, a Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima pediu esclarecimentos ao juiz de origem. Imediatamente foi marcada uma audiência, visto que o processo estava parado desde o mês de outubro de 2024. A audiência foi realizada no dia 21 de março deste ano. Adivinhem o que aconteceu, Excelências? Não houve a audiência, porque a juíza é suspeita em relação a um dos advogados.

Hoje, juntei aos autos a ata da audiência para comprovar o que eu estou dizendo aqui hoje, e também juntei uma manifestação da Defensoria Pública no dia 19/05, perdão, foi remarcada uma audiência para o dia 19/05, e a Defensoria Pública já se manifestou dizendo que não vai. Um dos acusados é assistido pela Defensoria Pública, ou seja, essa audiência do dia 19/05 corre o risco de não acontecer novamente por ausência de defesa. Será nomeado dativo, enfim, não saberemos, não há uma garantia quanto a isso. Inclusive, houve uma situação, que parece que é até boato, de que uma das testemunhas foi presa e que não estará presente também na audiência. Ou seja, o pedido inicial de excesso de prazo feito por essa defesa, até a data de hoje, o excesso no encerramento da instrução criminal se agravou.

Fui até a Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima com a situação de um processo que já havia duas audiências que foram canceladas, três testemunhas ouvidas até o momento, várias faltantes, audiências sempre canceladas por culpa exclusiva da acusação. Um pedido que foi feito pelo excesso de prazo pelo cancelamento de duas audiências se transformou em um excesso de prazo de três audiências, que pode caminhar a quatro audiências.

Em relação ao pedido de liberdade, houve a manifestação, então esse excesso de prazo foi superado. Mas o excesso de prazo inicialmente trazido, da questão do encerramento da instrução se agravou. Então, a defesa não só reitera o pedido, como traz documentos novos que demonstram o agravamento do excesso.

Vencido o primeiro argumento, a defesa passa novamente ao que foi argumentado em juízo de primeiro grau e também no presente habeas corpus, em relação à necessidade ou não da prisão desse paciente.

O paciente nos autos era um homem invisível; nem sabiam que ele estava aqui no Espírito Santo, o pessoal está achando que ele está lá no Rio ainda. Foi preciso comunicar que ele ainda estava aqui. E só existia nos autos a imagem que foi descrita dele pela polícia. O que a polícia disse em relação a esse paciente? A polícia declarou que esse paciente é uma pessoa que se dedica exclusivamente a transportar drogas e armas para o tráfico de Cariacica e que se diz Uber, quando, na verdade, é uma fachada e ele só faz esse transporte. Tudo baseado em testemunhas anônimas; nenhuma testemunha foi ouvida, nenhuma prova juntada aos autos, nenhuma imagem, nenhum policial sequer diz ter visto algum desses fatos, mas a polícia relata que isso chegou até eles e foi descrita essa imagem do paciente.

Ao entrar, ao se habilitar nos autos, a defesa trouxe fatos novos que demonstram que o paciente não é isso que está sendo pintado pela polícia. Só que o pedido de liberdade em juízo de primeiro grau foi negado pelo argumento do Ministério Público de que a defesa não trouxe nada de novo, que nada se alterou ao que já está nos autos.

Contudo, a defesa juntou aos autos o cadastro dele no aplicativo Uber, com todas as viagens, todo o histórico, tempo de cadastramento, quanto tempo ele estava cadastrado, juntamos a carteira assinada dele, com todas as ocupações lícitas que ele teve no decorrer desses anos, inclusive no decorrer dos fatos, da prisão, enfim, todo esse trâmite. Juntamos certidão de nascimento do filho dele, de que ele tem uma companheira, tem residência lícita, enfim, a defesa trouxe vários fatos novos demonstrando que essa versão trazida pela polícia de que ele é unicamente um transportador de drogas e armas não bate com a realidade que foi demonstrada por provas pela defesa. A defesa trouxe provas do que alega; a defesa provou que ele realmente é um Uber, a defesa provou que ele realmente trabalha, que ele tem trabalho lícito, que ele não se dedica exclusivamente ao tráfico, a transporte de drogas, enfim. Mas tudo o que foi trazido pela defesa foi completamente ignorado. O Ministério Público e o Juízo decidiram que não houve nenhum fato novo trazido pela defesa e levaram em consideração unicamente o que foi dito pela polícia, que foi, como dito, baseado em denúncias anônimas.

Então, a defesa, nesse habeas corpus, reitera a desnecessidade da prisão desse paciente por conta desses fatos novos trazidos, que são fatos pessoais em relação a esse paciente, e também a desnecessidade dessa prisão em relação à contemporaneidade do decreto. Os fatos são de 02/09/2021; o decreto prisional é de 17/02/2022, mas o paciente... A denúncia foi recebida no dia 25/03/2022, o paciente só foi preso no dia 11/04/2023, no estado do Rio de Janeiro, dito como foragido, mas, ao ser ouvido, em sua prisão, ele relatou que foi até o estado do Rio de Janeiro porque estava sofrendo ameaças, justamente por conta desses fatos.

Detalhe que ele é apontado nesses autos como a pessoa que transportou os executores da vítima, mas, em Delegacia, ele foi pessoalmente registrar um boletim de ocorrência dizendo que ele foi rendido quando estava trabalhando de Uber e foi levado até o local; inclusive, esse foi o motivo de ele sofrer ameaças e fugir para o estado do Rio de Janeiro.

Então, não há contemporaneidade na prisão do paciente, visto a data dos fatos, a data da decretação dessa preventiva e a data em que o paciente foi preso, e, principalmente, a data em que estamos hoje, do tempo que se passou desse processo.

Também, quanto à liberdade do paciente, há aquela questão, entendimento do STJ, de que a gravidade em abstrato do crime não pode ser utilizada no sentido da manutenção da prisão de alguém.

Então, o que é alegado no presente habeas corpus é: o excesso de prazo que se agravou, um processo de 2021 que já vai se arrastando por mais de quatro anos, indo para sua quarta audiência, que talvez nem seja realizada. Permanece o paciente preso por culpa exclusiva de demora causada pela acusação. Não será culpa do paciente se a audiência for remarcada por falta de defensoria pública, por falta de advogado, por uma das testemunhas ter sido presa.

Enfim, há um excesso de prazo real; o paciente já está preso há mais de dois anos por um processo que se arrasta e, detalhe, nenhuma investigação e nenhuma diligência sendo realizada, só falta oitiva de testemunhas. E, também, que sejam considerados os fatos novos trazidos pela defesa, que essa versão trazida pelos policiais, baseada apenas em denúncias anônimas, não pode se sobressair sobre documentos e provas cabais trazidas pela defesa em relação às condições pessoais do paciente, e também pela ausência de contemporaneidade, ausência também da gravidade, uma vez que a gravidade em abstrato do crime não pode ser um fundamento para a manutenção da prisão.

É assim que se manifesta a defesa, pedindo pelo reconhecimento do excesso de prazo, desnecessidade da prisão, e que esse habeas corpus seja concedido, para que o paciente seja colocado em liberdade, para responder a esse processo em liberdade; se necessária, a aplicação de medidas diversas, monitoramento eletrônico, enfim, o que melhor se encaixar ao caso, e que seja expedido o alvará de soltura em seu favor.

É assim que se manifesta a defesa. Muito obrigado pela atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Raphael pela sua sustentação oral, e, conforme Sua Excelência disse, há uma petição que foi juntada hoje, às 11h35min, então, não foi possível ainda analisá-la. Por isso, peço o retorno dos autos.

*

ggf/lsl*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização da instrução do feito, por culpa exclusiva da acusação. Além disso, aponta, também, excesso de prazo na análise do pedido de liberdade formulado pela defesa em 11/12/2024.

Consiga, ainda, a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 12049498, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12339384.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 0000907-71.2022.8.08.0012, foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Conforme rememorado em
decisum liminar
:

O crime ocorreu em 02/09/2021, tendo sido decretada a prisão temporária dos corréus em 17/02/2022.

A peça acusatória foi recebida em 25/03/2022, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

A prisão do paciente ocorreu somente em 11/04/2023.

Em 20/10/2023 os autos foram encaminhados para a digitalização, tendo ocorrido a conclusão dos autos virtuais em 12/12/2023.

As defesas foram intimadas e apresentaram resposta à acusação, tendo sido analisadas em decisão proferida em 02/05/2024, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para 04/06/2024.

O referido ato não ocorreu em razão do impedimento da magistrada adjunta, sendo que o magistrado titular já estava presidindo, na mesma data, audiência referente a outro processo.

Redesignada a audiência de instrução e julgamento, esta ocorreu em 03/07/2024, tendo sido ouvidas duas testemunhas e, ao final, aberto prazo ao Ministério Público para se manifestar sobre as testemunhas faltantes.

Após manifestação ministerial, foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 07/10/2024.

Na referida audiência, foi constatado que duas testemunhas, incluindo uma da defesa arrolada por um corréu, não foram conduzidas coercitivamente.

Além disso, a Defensoria Pública não compareceu no ato e o paciente não esteve presente em razão de recambiamento do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo.

E, em 11/12/2024, foi requerida a revogação da custódia cautelar.

Além disso, em informações prestadas pela autoridade apontada coatora, foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 31 de março de 2025, tendo esta sido redesignada para data próxima (30/06/2025), de forma justificada, conforme consulta ao sistema PJE.

Por oportuno, transcrevo excerto da ata da aludida audiência:

Aberta a audiência, foi verificada a impossibilidade de sua realização, considerando a ausências das testemunhas PRESERVADAS 01, 02 e 03, e o por não ter sido feito o contato com a testemunha PC RODRIGO JAKSON LEITE. O Ministério Público insistiu nas oitivas das referidas testemunhas e requereu a condução coercitiva das testemunhas preservadas 01, 02 e 03, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Foi designado o dia 30 de junho de 2025, às 13:00 hrs. Pelo MM Juiz foi determinado que se verificasse junto ao Infopen a possibilidade da testemunha preservada 01 se encontrar custodiada em unidade prisional, hipótese em que deverá ser requisitada. Determinou, ainda, que a testemunha PC RODRIGO JAKSON LEITE fosse intimado para comparecer pessoalmente a audiência, ficando vedada a sua oitiva por videoconferência. Dessa decisão ficaram intimado todos os presentes, devendo as defesas dos acusados ANDRÉ QUEIROZ XAVIER e ELVIS SOARES PEREIRA serem intimadas.

Ademais, a petição acostada pela defesa no Id. 13729562, pendente de análise pelo juiz de origem, por si só, não inviabiliza a realização do ato, e, ainda que seja redesignada a audiência, tal fato não importa em caracterização de excesso de prazo, pois não se sabe a data em que ela será realizada, se próxima ou não.

Infere-se do andamento processual, portanto, que o feito vem tramitando normalmente,
considerando que são 06 réus
, com inúmeras petições protocolizadas pelas defesas (Defensoria Pública e advogados constituídos distintos), o que justifica o momento processual em que se encontra o processo.

É importante considerar, também, que o trâmite inicial do feito ocorreu durante uma pandemia virótica, além da posterior necessidade de digitalização do processo.

Assim, tendo em vista as particularidades do caso, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o fim da instrução.

Noutro giro, no que se refere a pendência de análise do petitório referente a revogação da custódia cautelar, verifico, das informações prestadas pela autoridade coatora, que a prisão preventiva foi reanalisada e mantida em 05.02.2025.

Vale ressaltar a presença da origem pública reconhecida pelo magistrado de origem e da gravidade concreta evidenciada na suposta prática de homicídio em contexto de conflito de tráfico de drogas, o que evidencia a contemporaneidade da medida.

Nesse cenário, estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe, o que elide a possibilidade de substituí-lo por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho a relatora, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho a Eminente Relatora.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, p
edi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização da instrução do feito, por culpa exclusiva da acusação. Além disso, aponta, também, excesso de prazo na análise do pedido de liberdade formulado pela defesa em 11/12/2024.

Consiga, ainda, a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 12049498, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12339384.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 0000907-71.2022.8.08.0012, foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Conforme rememorado em
decisum liminar
:

O crime ocorreu em 02/09/2021, tendo sido decretada a prisão temporária dos corréus em 17/02/2022.

A peça acusatória foi recebida em 25/03/2022, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

A prisão do paciente ocorreu somente em 11/04/2023.

Em 20/10/2023 os autos foram encaminhados para a digitalização, tendo ocorrido a conclusão dos autos virtuais em 12/12/2023.

As defesas foram intimadas e apresentaram resposta à acusação, tendo sido analisadas em decisão proferida em 02/05/2024, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para 04/06/2024.

O referido ato não ocorreu em razão do impedimento da magistrada adjunta, sendo que o magistrado titular já estava presidindo, na mesma data, audiência referente a outro processo.

Redesignada a audiência de instrução e julgamento, esta ocorreu em 03/07/2024, tendo sido ouvidas duas testemunhas e, ao final, aberto prazo ao Ministério Público para se manifestar sobre as testemunhas faltantes.

Após manifestação ministerial, foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 07/10/2024.

Na referida audiência, foi constatado que duas testemunhas, incluindo uma da defesa arrolada por um corréu, não foram conduzidas coercitivamente.

Além disso, a Defensoria Pública não compareceu no ato e o paciente não esteve presente em razão de recambiamento do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo.

E, em 11/12/2024, foi requerida a revogação da custódia cautelar.

Além disso, em informações prestadas pela autoridade apontada coatora, foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 31 de março de 2025, tendo esta sido redesignada para data próxima (30/06/2025), de forma justificada, conforme consulta ao sistema PJE.

Por oportuno, transcrevo excerto da ata da aludida audiência:

Aberta a audiência, foi verificada a impossibilidade de sua realização, considerando a ausências das testemunhas PRESERVADAS 01, 02 e 03, e o por não ter sido feito o contato com a testemunha PC RODRIGO JAKSON LEITE. O Ministério Público insistiu nas oitivas das referidas testemunhas e requereu a condução coercitiva das testemunhas preservadas 01, 02 e 03, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Foi designado o dia 30 de junho de 2025, às 13:00 hrs. Pelo MM Juiz foi determinado que se verificasse junto ao Infopen a possibilidade da testemunha preservada 01 se encontrar custodiada em unidade prisional, hipótese em que deverá ser requisitada. Determinou, ainda, que a testemunha PC RODRIGO JAKSON LEITE fosse intimado para comparecer pessoalmente a audiência, ficando vedada a sua oitiva por videoconferência. Dessa decisão ficaram intimado todos os presentes, devendo as defesas dos acusados ANDRÉ QUEIROZ XAVIER e ELVIS SOARES PEREIRA serem intimadas.

Ademais, a petição acostada pela defesa no Id. 13729562, pendente de análise pelo juiz de origem, por si só, não inviabiliza a realização do ato, e, ainda que seja redesignada a audiência, tal fato não importa em caracterização de excesso de prazo, pois não se sabe a data em que ela será realizada, se próxima ou não.

Infere-se do andamento processual, portanto, que o feito vem tramitando normalmente,
considerando que são 06 réus
, com inúmeras petições protocolizadas pelas defesas (Defensoria Pública e advogados constituídos distintos), o que justifica o momento processual em que se encontra o processo.

É importante considerar, também, que o trâmite inicial do feito ocorreu durante uma pandemia virótica, além da posterior necessidade de digitalização do processo.

Assim, tendo em vista as particularidades do caso, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o fim da instrução.

Noutro giro, no que se refere a pendência de análise do petitório referente a revogação da custódia cautelar, verifico, das informações prestadas pela autoridade coatora, que a prisão preventiva foi reanalisada e mantida em 05.02.2025.

Vale ressaltar a presença da origem pública reconhecida pelo magistrado de origem e da gravidade concreta evidenciada na suposta prática de homicídio em contexto de conflito de tráfico de drogas, o que evidencia a contemporaneidade da medida.

Nesse cenário, estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe, o que elide a possibilidade de substituí-lo por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.